Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725773-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. L. M. R. C., F. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: F. S. M. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O artigo 1.007 do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso dos autos, o Agravante interpôs o presente recurso no dia 27/6/2025, às 16h47, porém, realizou o recolhimento do preparo apenas no dia 30/6/2025, às 15h38min06 (Id. 73404559). Desse modo, intime-se o Agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora